Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NA REPARTIÇÃO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi extinta a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da petição inicial.
2. o Juízo de origem considerou, corretamente, como indispensável, a comprovação inequívoca da anotação da restrição procedida no DETRAN-DF, o que não foi atendido pelo ora apelante.
3. Por se tratar de ação de busca e apreensão, ainda, o fato de se encontrar o veículo em nome de terceiro consubstancia ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.